Tribunal: TJDFT
Processo: 0747486-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0747486-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de pedido de nova audiência e revogação da prisão por erro judiciário, formulado de próprio punho pelo interno CARLOS EDUARDO DOS SANTOS. Não há indicação do processo de execução da pena e tampouco informações que permita a identificação correta do sentenciado, tal como cadastro de pessoa física – CPF e/ou nome da genitora. Em consulta apenas pelo nome do sentenciado no sistema de execução unificada – SEEU foram identificados um processo em curso (0010050-30.2007.8.07.0015) e vários processos arquivados ou que o réu está em liberdade (0400751-65.2024.8.07.0015; 0401129-89.2022.8.07.0015; 0409118-54.2019.8.07.0015 e 0408126-83.2025.8.07.0015). E compulsando o relatório da situação processual executória referente ao processo n. 0010050-30.2007.8.07.0015, verifica-se que a execução contempla 8 (oito) condenações, todas por crime contra o patrimônio (0010050-30.2007.8.07.0015 - roubo; 0011368-09.2011.8.07.0015 - roubo; 0040667-94.2012.8.07.0015 - roubo; 0041825-63.2007.8.07.0015 - roubo; 0718010-13.2022.8.07.0001 - furto; 0136198-86.2007.8.07.0015 - roubo; 0167240-22.2008.8.07.0015 - roubo e 0078753-37.2012.8.07.0015 -roubo), sem elementos mínimos que os vinculem à tese de que a vítima tenha premeditado o crime juntamente com sua genitora e que tenha exame de DNA negativo nos autos. Nesse cenário, não há como dar prosseguimento ao pedido. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, sem prejuízo de que o sentenciado formule novo pedido, identificando-se corretamente. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 28 de outubro de 2025 17:11:02. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator